Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-91.2020.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-91.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DA SILVA SANTOS - CPF: 858.747.791-91 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA PADILHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURIVAL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 E ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIDADE DO MAGISTRADO - PRECEDENTES
-
ISENÇÃO DE CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada.
(HC 98995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 5/11/2010).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000260-91.2020.8.11.0094

APELANTE: LOURIVAL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LORIVAL DA SILVA SANTOS contra a sentença de id. 107869611, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06) e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003), no regime aberto.

As penas privativas de liberdade foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando a reprimenda corporal em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade.

Nas razões recursais (id. 107869615), a defesa de Lorival da Silva Santos, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória da ocorrência dos delitos.

Subsidiariamente, busca a substituição da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade por multa e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 107869621).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 115045964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURIVAL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A defesa de Lorival da Silva Santos pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas de autoria.

Pois bem. A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 107869546, p. 03), boletim de ocorrência (id.
107869546, p. 04)
, pela decisão que decretou a medida protetiva em favor da vítima (
id.
107869553
, p. 06), termo de apreensão e exibição (id.
107869550, p. 04) e laudo pericial da arma apreendida (id. 107869554, p. 06), além das provas orais colhidas na instrução processual.

A autoria, de ambos os delitos, do mesmo modo é inconteste.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 107869545, p. 01):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2019, por volta de 08h30min, na residência situada na Rua Odete Terezinha Lodi, Chácara Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca Tabaporã/MT, o denunciado LORIVAL DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Rosangela Padilha, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 1).

Consta também do incluso inquérito que, durante período indeterminado, porém até o dia 24 de setembro de 2019, por voltas das 13h50min, na residência situada na Rua Odete Terezinha Lodi, Chácara Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca Tabaporã/MT, o denunciado LORIVAL DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) arma de pressão tipo espingarda adaptada para calibre 22; 01 (uma) espingarda calibre 36; 01 (uma) espingarda calibre 28; 67 (sessenta e sete) munições intactas calibre 22; 13 (treze) munições intactas calibre 28; 17 (dezessete) munições intactas calibre 36; 03 (três) estojos deflagrados calibre 28; e 02 (dois) estojos deflagrados calibre 36, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fato 02).

Segundo noticia o caderno informativo, na data retrocitada, policiais civis deslocaram-se até a residência da vítima Rosangela para investigar informação prestada pelo genitor desta, acerca de possível cárcere privado da ofendida.

No local, apurou-se que, embora não estivessem presentes indícios do crime de cárcere privado, a vítima Rosângela relatou que rompeu relacionamento de, aproximadamente, 20 (vinte) anos com o denunciado LORIVAL e o implicado passou a ameaça-la, afirmando que caso a encontrasse na rua a mataria, sendo que no dia dos fatos o denunciado disse que iria escolher umas das 03 (três) armas de fogo que tinha em casa para matar a ofendida.

Naquela ocasião, a ofendida Rosangela franqueou a entrada dos policiais em sua na residência e mostrou o lugar onde o indiciado LORIVAL guardava as armas e munições, oportunidade em que os policiais fizeram a apreensão de 03 (três) espingardas, calibres 22, 36 e 28, bem como grande quantidade de munições, intactas e deflagradas, dos calibres retrocitados.

Enquanto a polícia ainda estava no local o indiciado LORIVAL chegou na residência e foi preso em flagrante de delito, sendo que em seu interrogatório policial confessou ser o proprietário das armas e munições localizadas em sua residência, contudo, negou que tenha ameaçado a vítima (fls. 15/17).

(...)”.

In casu
,
o acusado Lorival da Silva Santos, negou a prática do delito de ameaça, alegando que em momento nenhum ameaçou a vítima, dizendo que somente lhe pediu para ficar com os filhos menores, em caso de separação.

Lado outro, no tocante ao delito de posse de arma de fogo, o acusado confessou a propriedade das armas apreendidas.

Por sua vez, a vítima
Rosângela Padilha, ao ser ouvida na fase judicial, ratificou
a versão apresentada na fase administrativa, confirmou a ameaça proferida pelo acusado, declarando que as ameaças começaram quando ela iniciou as conversas sobre separação, tendo, inclusive, a ameaçado no dia dos fatos ao dizer que se a encontrasse na rua, iria lhe matar.

Alegou, ainda, que já teria sofrido agressões física, porém não teria noticiado os fatos às autoridades.

Por fim, afirmou que as armas eram de propriedade do acusado que inclusive, já teria a ameaçado de morte com arma de fogo.

A versão apresentada pela vítima foi confirmada, tanto na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório pela sua filha
Djulislaine dos Santos e pelo policial civil Rogério Caldeira de Almeida, os quais confirmaram a ocorrência das ameaças e da propriedade das armas apreendidas.

Cabe salientar que, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado, foram suficientes para lhe causar temor, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medida protetiva e representado criminalmente o apelante.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Lorival da Silva Santos, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal..

Do mesmo modo, as provas obtidas são indenes de dúvidas acerca da autoria do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, visto que a confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos prestados pela sua ex-companheira, sua filha e pelos policias militares responsáveis pela apreensão.

Da dosimetria da pena.

Quanto à aplicação da pena pela prática do delito de ameaça, verifica-se que o magistrado fixou a basilar no mínimo legal.

Já na segunda fase, aumentou a pena em cinco dias em razão da presença da agravante do crime cometido com violência contra a mulher, visto que aumentado de acordo com o entendimento do STJ.

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)”
(HC no 488.097/S.).

Por tais razões, mantenho o quantum de aumento aplicado na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual, deve ser mantida a pena aplicada pelo magistrado, qual seja, em 01 (um) mês) e 05 (cinco) dias de detenção.

No tocante à pena aplicada para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, constato que o magistrado a fixou no mínimo legal – 01 (um) ano de detenção e 10 (dez dias-multa) -, não havendo reparos a serem feitos.

Assim sendo, mantenho a pena aplicada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Inviável, do mesmo modo, a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade por multa, vez que compete ao Juiz, conforme as provas e as impressões extraídas na instrução, aplicar a medida mais adequada para desestimular a reiteração criminosa.

Ainda, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Juiz não está obrigado a promover a substituição da pena privativa de liberdade por multa:

Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4o, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada.
(HC 98995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 5/11/2010).

Ademais, a medida não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, constato que o Magistrado fixou de maneira escorreita à substituição da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos, considerando que, além de tudo, a defesa não trouxe aos autos comprovação de que a medida adotada pelo Juízo
a quo
prejudicaria o réu.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022